Tribunal: STF
Processo: HC 250915
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ismael Farias contra decisão monocrática do Relator do HC 970.456/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).



    O paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, tendo em vista a imputação da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial, sendo acolhida a anulação julgamento e determinada a realização de novo Júri (eventos 5 e 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que “no caso concreto, consigna expressamente tese conducente à clemência do acusado, ora paciente, que registre-se, encontra-se atualmente com 66 anos e é portador da doença grave, qual seja, LINFOMA NAO-HODGKIN, neoplasia hematológica, diagnosticada em 11/05/2016, com histórico de submissão a tratamento quimioterápico”. Alega não ser hipótese de decisão contrária às provas contidas nos autos, sendo incabível novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão do julgamento do segundo Tribunal do Júri. No mérito, pugna pela anulação de acórdão que deu provimento ao recurso ministerial.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    O presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente.



    Isso, porque a decisão do Tribunal de origem que acolheu a apelação ministerial já transitou em julgado, tendo sido realizado novo Júri, com a condenação do paciente, e já tendo sido julgado o recurso de apelação defensiva com relação à sentença condenatória. 



    Consta, ainda, do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o acórdão que julgou a apelação defensiva transitou em julgado em 14/11/2023. 



    Dessa maneira, tem-se que o presente habeas corpus se insurge com condenação já transitada em julgado, o que não é aceito por esta Corte Superior, salvo a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não é o caso. 



    Sabe-se que "é cediço (por ambas Cortes de Superposição) que, conquanto haja a possibilidade de absolvição por clemência, pelo Conselho de Sentença (permeado pelo sistema da íntima convicção), ex vi do art. 483, III, § 2º, do CPP, afigura-se possível a desconstituição do veredicto popular, na forma do art. 593, III, "d", do referido diploma, pois não se trata de decisão absoluta, incólume ao (também) inafastável (e pétreo) controle de legalidade a cargo do Estado-juiz" (AgRg no AREsp n. 2.361.155/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). 



    No presente caso, a Corte de origem consignou que "a defesa, em todo o decorrer da tramitação da presente ação penal, apenas sustentou tese de insuficiência de provas para as qualificadoras, não sendo negada a autoria, inclusive, houve confissão do réu em seu interrogatório. Vale destacar quer não foi sustentada nenhuma tese de excludente de ilicitude", concluindo, assim, que "merece ser reconhecido que a absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri" (e-STJ fl. 20). 



    Dessa forma, foi devidamente fundamentado o acolhimento da apelação ministerial para a determinação de realização de novo Júri. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente